Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-47.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Limitação de tempo de internação psiquiátrica. O próprio contrato celebrado entre as partes contendo cláusula no sentido de que internações que ultrapassem o período de trinta dias serão custeadas em parte pelo beneficiário é prova inconteste

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Limitação de tempo de internação psiquiátrica. O próprio contrato celebrado entre as partes contendo cláusula no sentido de que internações que ultrapassem o período de trinta dias serão custeadas em parte pelo beneficiário é prova inconteste da recusa da apelante. Abusividade reconhecida. Inteligência das Súmulas 302 do C. STJ e 92 do E. TJSP. Precedentes da 8a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. Recurso desprovido.